Tribunal: TJPA
Processo: 0015101-23.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015101-23.2013.8.14.0401

APELANTE: SANDERSON PINHEIRO FARIAS, FERNANDO AUGUSTO SILVA E SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – DECRETAÇÃO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 244-B DO ECA E ABSOLVIÇÃO PARA O MESMO DELITO – AUSENCIA DE DOCUMENTO HABIL QUE COMPROVE A MENORIDADE – PROCEDENCIA. 1. De fato, assiste razão à defesa, uma vez que os apelantes foram condenados a pena de 1 (um) ano de reclusão pelo crime de corrupção de menores, o qual, pelo disposto no art. 109, V do CPB, prescreve em 4 (quatro) anos.

Assim, entre o recebimento da denuncia (20.08.2013) até a prolação da sentença condenatória (20.10.2017) já transcorreram mais de quatro anos exigidos pelo artigo supramencionado, sendo imperiosa a decretação da extinção de punibilidade ao crime previsto no art. 244-B do ECA.

Considerando que foi reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição, deixo de analisar o pedido de absolvição.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

RELATÓRIO

SANDERSON PINHEIRO FARIAS

e FERNANDO AUGUSTO SILVA E SILVA
interpuseram o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara de Crimes contra Criança e Adolescente que os condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, II, do Código Penal Brasileiro, por três vezes e art. 244-B do ECA.

Consta na denúncia que no dia 28.06.2013 o acusado juntamente com seu comparsa, Fernando Augusto Silva e Silva e na companhia de um adolescente, entraram na loja Norte Sul Gesso, anunciaram o assalto e no uso de arma de fogo, renderam as vítimas e os funcionários da loja e subtraíram diversos bens das vítimas, bem como o veículo de propriedade de Paulo Gomes de Oliveira Neto, empreendendo fuga, logo após.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou Fernando Augusto Silva e Silva e Sanderson Pinheiro Farias, ambos a pena de 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal Brasileiro por três vezes e art. 244-B do ECA, no regime semiaberto.

Os acusados recorreram da decisão, pugnando ambos pela decretação da extinção da punibilidade com relação ao delito de corrupção de menores, uma vez que entre o recebimento da denuncia e a sentença, já transcorreram mais de quatro anos, e, alternativamente pugnam pela absolvição ao crime de corrupção de menores uma vez que não há prova de que o adolescente possuía, a época dos fatos, menos de 18 anos de idade, ante a ausência de documento hábil.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva com relação ao delito previsto no art. 244-B do ECA.

De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Pugna a defesa dos apelantes pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com relação ao delito previsto no art. 244-B do ECA. De fato, assiste razão à defesa, uma vez que os apelantes foram condenados a pena de 1 (um) ano de reclusão pelo crime de corrupção de menores, o qual, pelo disposto no art. 109, V do CPB, prescreve em 4 (quatro) anos.

Assim, entre o recebimento da denuncia (20.08.2013) até a prolação da sentença condenatória (20.10.2017) já transcorreram mais de quatro anos exigidos pelo artigo supramencionado, sendo imperiosa a decretação da extinção de punibilidade ao crime previsto no art. 244-B do ECA.

Considerando que foi reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição, deixo de analisar o pedido de absolvição.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO
, para que seja decretada a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa ao crime de corrupção de menores.

É como voto.

Belém, 15/12/2022